Tribunal: TJDFT
Processo: 0740137-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. IRREPETIBILIDADE. TEMA 1009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedentes os pedidos para confirmar integralmente a liminar deferida e declarar a irrepetibilidade dos valores pagos à autora a título de abono de permanência, entre janeiro/2022 e maio/2023, no importe nominal de R$ 26.219,55 (vinte e seis mil, duzentos e dezenove reais e cinquenta e cinco centavos), determinando ao réu que se abstenha de promover qualquer desconto/cobrança dos referidos recursos.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação para declarar a nulidade do ato administrativo que determinou o ressarcimento ao erário e, subsidiariamente, reconhecer a boa-fé da autora quanto ao recebimento dos valores. Informou que é professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF, admitida em 31/03/1998. Narrou que, em 06/07/2021, mediante requerimento administrativo, solicitou a concessão de abono de permanência, entretanto, em 13/07/2021, a SEE/DF negou o pedido, sob o argumento de que a demandante não havia preenchido todos os requisitos. Alegou que no processo administrativo n° 0722157-03.2023.8.07.0016, foi deferido o seu pedido de abono de permanência, contado a partir de 07/06/2021, porém, em 06/02/2023, foi tornada sem efeito a concessão do referido abono, com a determinação de ressarcimento ao erário dos valores recebidos. Sustentou a ocorrência de erro exclusivo da Administração, tendo recebido os valores de boa-fé. Informou, ainda, que ajuizou ação judicial para discussão dos motivos que levaram a tornar sem efeito a concessão do ano, relativos ao período em que lecionou em duas escolas, sendo que, mesmo pendente de decisão judicial, a administração pública manteve a determinação de devolução dos valores.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Ofertadas contrarrazões (ID 55965779).
4. Em suas razões recursais, o requerido afirmou que é conferida à Administração a faculdade de anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade. Alegou que é incontroverso nos autos que a parte autora recebeu vantagem indevida. Defendeu a necessidade de devolução dos valores pagos a maior, independente da boa-fé do servidor. Afirmou que em nenhum momento a parte autora refuta nos autos que, quando da instituição da sua aposentadoria, houve indevidas averbações de tempo de serviço, o que afasta a boa-fé. Sustentou que o pagamento da indenização objeto dos autos deveu-se a erro operacional não embasado em qualquer interpretação errônea da lei e que o arquétipo esperado do “homem reto”, “com honestidade, lealdade, probidade”, era de perceber a averbação incorreta. Requereu a reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da obrigação de ressarcimento ao Erário dos valores recebidos.
6. O e. STJ firmou a tese n° 1.009, em sede de Tema Repetitivo, nos seguintes termos: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o beneficiário, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
7. Nos termos do art. 40, § 19, da Constituição da República, o abono de permanência consiste em benefício financeiro ao servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade, o qual será equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária. No caso em exame, conforme comprovam os documentos juntados aos autos, houve o reconhecimento administrativo de que a autora fazia jus ao recebimento do abono de permanência, uma vez que preenchidos os requisitos exigidos no art. 40, § 19 da CF, com redação dada pela EC 41/03 (ID 55965759 - pg. 131). No entanto, posteriormente, a Administração tornou sem efeito a concessão do referido abono, interpretando que parte do tempo em que a autora lecionou em duas escolas não deveriam ser computados para fins de aposentadoria especial, e determinou o ressarcimento ao erário dos valores recebidos (ID 55965759 - pg. 149). Nesse quadro confere boa-fé da servidora no recebimento dos valores, em razão da interpretação inicial da Administração e dos pagamentos efetuados.
8. Conforme constou nos autos, foi tornada sem feito a concessão do referido abono, porque, em nova análise, foram excluídos 1.520 dias de magistério referentes ao período em que alegadamente a servidora esteve fora de estabelecimento de Educação Básica, sob a tese de que por isso ela não preenchia os requisitos para aposentar (ID 55965759 - pg. 151). Entretanto, o cômputo de tal período é controverso e há, inclusive, uma ação em andamento discutindo o reconhecimento de tempo de magistério para fins de aposentadoria especial e recebimento de abono de permanência (autos n° 0722157-03.2023.8.07.0016), a qual foi julgada procedente (em favor da aqui autora), embora ainda caiba recurso de tal sentença, reconhecendo como efetivo exercício do magistério o período em que a autora esteve lotada na Escola Classe Sonhem de Cima, o que corrobora com o entendimento da recorrida de que os valores referentes ao pagamento do abono de permanência eram regulares e que esta o recebeu indubitavelmente de boa-fé.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Custas não recolhidas em razão de isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.